Tribunal: TJDFT
Processo: 0705919-02.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705919-02.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: OSVALDO VAZ MORGADO, MOEMA GUIMARAES DE AZEREDO MORGADO, EMANUEL GUIMARAES DE AZEREDO MORGADO, FRANCISCO GUIMARAES DE AZEREDO MORGADO D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, digam as partes sobre o pedido de id 66970857. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator